Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720225-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos embargos à execução opostos por MARCELO RESENDE DA CUNHA, deferiu a gratuidade judiciária ao agravado. O agravo não foi conhecido, nos termos dos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC (ID 48145188). Contra a referida decisão, não houve interposição de recurso. MARCELO RESENDE DA CUNHA apresenta petição na qual informa “que não há objeção quanto a DECISÃO” e requer a “condenação do Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios em sede de Agravo de instrumento, conforme disposto no art. 85, § 11 do CPC, referente a majoração dos honorários de sucumbência”. É o relatório. DECIDO. O pedido não deve ser conhecido. Como dito, contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento não houve interposição de recurso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a parte deve alegar na primeira oportunidade eventual omissão sobre a fixação ou majoração de honorários recursais. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a parte deve alegar na primeira oportunidade eventual omissão sobre a fixação de honorários recursais, não sendo cabível o pedido em embargos de declaração no agravo interno do agravo em recurso especial. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1730922 RJ 2020/0178773-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) Ademais, somente a título de esclarecimento, não houve fixação de honorários na decisão agravada. Não caberia, portanto, majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal. Conforme entendimento consolidado do STJ "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba" (...) (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019)” - grifou-se NÃO CONHEÇO do pedido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator